Tribunal: TJSP
Processo: 2329438-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Inventário concluído, com homologação do formal de partilha. Pedido de expedição de alvará, para autorizar a transmissão do bem inventariado, diretamente ao comprador, com averbação da matrícula. Descabimento. Registro de Imóveis que emitiu nota de devolução, exigindo determinadas providências para concretizar o registro do formal de partilha Exigências que, em princípio,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Inventário concluído, com homologação do formal de partilha. Pedido de expedição de alvará, para autorizar a transmissão do bem inventariado, diretamente ao comprador, com averbação da matrícula. Descabimento. Registro de Imóveis que emitiu nota de devolução, exigindo determinadas providências para concretizar o registro do formal de partilha Exigências que, em princípio, devem ser cumpridas, por força dos princípios da continuidade, especialidade e segurança jurídica. Possibilidade de impugnação por meio de suscitação de dúvida perante a Corregedoria competente. Recurso desprovido.